Tribunal: TJDFT
Processo: 0735702-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. ART. 672, III DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, trata-se de um herdeiro pós-morto, e que não deixou nenhum outro bem a inventariar além de seu quinhão na herança. Da mesma forma, esclareceu-se que o espólio tem como herdeiro único o seu genitor, que “atualmente conta com 94 (noventa e quatro) anos de idade, com saúde bastante fragilizada”.
2. Portanto, verifica-se que o segundo inventário depende do primeiro e não há outros bens, o que atrai a aplicação do inciso III do artigo 672, do Código de Processo Civil.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.